Tribunal: TJMT
Processo: 1016129-80.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016129-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (AGRAVANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), ERINEU BRESCANSIN - CPF: 405.432.421-53 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.

DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORAVEIS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PARTE EXEQUENTE. MECANISMOS E SISTEMAS DE BUSCAS PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De fato, o feito tramita a muitos anos, contudo, não se verifica nos autos que a não localização de bens do devedor deva ser atribuída a inercia do agravante, a justificar o arquivamento do feito. As diligências mencionadas e realizadas nos autos, foram efetivadas a muito tempo, podendo se considerar que pode haver alguma mudança em decorrência do tempo, atrelado ao fato mencionado nos autos pelo agravante, acerca da possibilidade da condição de vida do agravado estar estampada nas fotos reportadas. Não há se dizer que, tão só por isso, será possível resolver a celeuma, todavia, os mecanismos que visam a celeridade do processo de execução têm melhorado a cada dia, diante dos diversos sistemas implementados como auxílio ao judiciário, para tentativa de solucionar as demandas.

N
ão se afigura razoável o arquivamento do feito, sem apreciação das diligências requeridas pela parte exequente, a fim de ver solucionado o feito, e recebimento do seu crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016129-80.2023.8.11.0000- CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: NEVIO MANFIO

AGRAVADO: ERINEU BRESCANSIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NEVIO MANFIO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº. 0000266-21.1999.8.11.0040 ajuizada em face de ERINEU BRESCANSIN, que determinou o arquivamento da execução.

O agravante sustenta que o fato de até o momento não ter havido a satisfação do crédito não decorre da vontade, inércia ou negligência do Agravante, ainda mais quando demonstra que o executado ostenta situação não compatível com a inexistência de bens penhoráveis e que certamente os oculta para não honrar seu compromisso; a todo momento está em busca de localizar o Agravado, localizar bens de propriedade do mesmo, e para isso tem o direito de se utilizar dos mecanismos que o Poder Judiciário tem para facilitar o acesso a informações que não são disponíveis a todos; necessário esclarecer que não pode ser determinado o arquivamento dos autos, sem antes permitir que o Agravante se utilize dos demais mecanismos judiciais colocados à disposição dos credores, tais como penhora on line, RENAJUD e SNIPER, o último deles ainda não utilizados nesse processo; determinar o arquivamento do feito e condicionar seu desarquivamento à efetiva indicação de bens, tolhendo o direito de busca de bens pelos demais mecanismos disponíveis (penhora on line, RENAJUD, SNAIPER e até mesmo de requisição de informações junto à receita federal), contraria o disposto no art. 797 do Código de Processo Civil; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NEVIO MANFIO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº. 0000266-21.1999.8.11.0040 ajuizada em face de ERINEU BRESCANSIN, que determinou o arquivamento da execução.

Dos autos da execução, verifica-se que o agravante peticionou pedindo providências para prosseguimento do feito, alegando possuir informações de redes sociais do agravado, em que menciona possivelmente seu padrão de vida.

Requereu “a
suspensão da

CNH - Carteira Nacional de Habilitação do executado, nos termos do dispositivo legal invocado

(art. 139, IV, do NCPC) e jurisprudência do STJ Superior Tribunal de Justiça”.

Sobreveio a decisão, sem apreciar o pedido:

“Esta ação satisfativa tramita a longa data e até o presente momento a parte credora promovente não conseguiu, de fato, apontar a real localização e constrição de bens do devedor para a satisfação do seu crédito. Deste modo, qualquer repetição de diligência até aqui já determinada revela-se inútil e ineficaz, portanto, merece pronto indeferimento (arts 6º, 8º, 139 e 771ss do CPC). Nos termos do art. 921 e §§ do CPC, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§1º), DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO definitivo dos presentes autos (§2), o qual SOMENTE será DESARQUIVADO se e quando efetivamente a parte credora promovente LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS da parte devedora promovida (§3º). Havendo pedido e sendo o caso dos autos, desde já DEFIRO pedido de levantamento, mediante o comprovante do pagamento da taxa judiciária correspondente para nova pesquisa. Cumpra tal arquivamento segundo CÓDIGO de MOVIMENTAÇÃO 276 no Pje, eis que adequado e especifico segundo normatização do CNJ para esse fim”.

De fato, o feito tramita a muitos anos, contudo, não se verifica nos autos que a não localização de bens do devedor deva ser atribuída a inercia do agravante, a justificar o arquivamento do feito.

As diligências mencionadas e realizadas nos autos, foram efetivadas a muito tempo, podendo se considerar que pode haver alguma mudança em decorrência do tempo, atrelado ao fato mencionado nos autos pelo agravante, acerca da possibilidade da condição de vida do agravado estar estampada nas fotos reportadas.

Não há se dizer que, tão só por isso, será possível resolver a celeuma, todavia, os mecanismos que visam a celeridade do processo de execução têm melhorado a cada dia, diante dos diversos sistemas implementados como auxílio ao judiciário, para tentativa de solucionar as demandas.

Assim, razão ao agravante, pois atualmente existem diversos mecanismos para facilitar a busca de bens em nome do devedor, do qual o acesso é permitido pelo próprio judiciário, o que deve ser utilizado a fim de entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, não se afigura razoável o arquivamento do feito, sem apreciação das diligências requeridas pela parte exequente, a fim de ver solucionado o feito, e recebimento do seu crédito.

A jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMETO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser provido o recurso para reformar a decisão que determinou o arquivamento definitivo da execução, com base na ausência de penhoráveis do executado, se a exequente demonstrou ainda não ter promovido todas as diligências no sentido de localizar bens do devedor, a exemplo do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos
).-(N.U 1021882-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que condicionou a realização de nova pesquisa SISBAJUD somente após decorrido um ano, contado da data da realização da pesquisa, bem como determinou o encaminhamento dos autos ao arquivo, nos termos do artigo 921, III do CPC, para a hipótese de as pesquisas solicitadas restarem infrutíferas, sem dar oportunidade da parte exequente requerer novas pesquisas. Insurgência da parte exequente. Cabimento. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2186878-96.2023.8.26.0000; Relator (a): José Wilson Gonçalves; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada, e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023